Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REINCIDENCIA. PERIODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a agravante da reincidência, uma vez demonstrado que, entre a extinção da punibilidade do crime pretérito e o cometimento do novo crime, não houve o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
2. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos.
3. Recurso conhecido e improvido.